Tribunal: TJBA
Processo: 8021232-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8021232-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

IMPETRANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: LEANDRO NOBRE SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR – BA

F/E

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PINTURA CORPORAL FORÇADA SEGUIDA DE EXIGÊNCIA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DE TURISTA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS. F
UMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA ISOLADA PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de LEANDRO NOBRE SANTOS, custodiado preventivamente desde 10.02.2026, acusado da suposta prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, consistente na abordagem de turista nas imediações do Farol da Barra, em Salvador/BA, com realização de pinturas corporais não consentidas, seguida da exigência de transferências, via PIX, no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante grave ameaça e restrição da liberdade de locomoção da vítima, em concurso com outros três indivíduos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão constritiva apresenta fundamentação idônea e satisfaz os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes, por si sós, para desconstituir a segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. O decreto constritivo exarado pelo Juízo da 3.ª Vara das Garantias de Salvador (ID 102276820) e a decisão que manteve a custódia em 23.03.2026 (ID 549946208, PJe1G) apresentam fundamentação idônea, concreta e individualizada, lastreada em elementos objetivos colhidos no Inquérito Policial.

4.
O
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência, pelos comprovantes de transferência bancária via PIX em nome do investigado e pela identificação do Paciente, pela vítima, como um dos autores do fato.

5.

O
periculum libertatis
está robustamente demonstrado pela acentuada contumácia delitiva do Paciente, sendo verificada a existência de três ocorrências anteriores com idêntico
modus operandi
, além de ação penal em curso pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

6.

A reiteração delitiva específica, a identidade estrutural do
modus operandi
e a atuação em concurso de agentes evidenciam periculosidade social concreta, que não é elidida pelos predicativos pessoais favoráveis do Paciente, os quais não ostentam, de forma isolada, o condão de desconstituir a custódia preventiva quando presentes elementos objetivos que recomendam a manutenção da medida extrema.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inócuas e insuficientes para neutralizar a periculosidade social demonstrada pelo histórico de infrações reiteradas e pela natureza predatória da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

______

Teses de julgamento:
“1. A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando lastreada em elementos concretos e individualizados que demonstram a gravidade real da conduta, o
modus operandi
da empreitada delitiva e a periculosidade social do agente, não se prestando à sua validação a mera referência retórica à gravidade abstrata do delito. 2. A reiteração delitiva específica, documentada em múltiplos registros com idêntico padrão de execução, configura
periculum libertatis
autônomo e robusto, apto a fundamentar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, independentemente da primariedade formal do acusado. 3. Os predicativos pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade social e recomendam a manutenção da medida extrema. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando a natureza e o
modus operandi
do delito, praticado em espaço público, com grave ameaça, concurso de agentes e reiteração delitiva específica, evidenciam risco concreto à ordem pública que cautelas de menor intensidade seriam incapazes de neutralizar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n.º 460657/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, T6 — Sexta Turma, j. 02.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, RHC n.º 95408/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 — Quinta Turma, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019;STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025, DJe 27.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8021232-09.2026.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do estado da Bahia, em favor de LEANDRO NOBRE SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora